Tribunal: TJES
Processo: 5000437-91.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-91.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA CELIA LIMA ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000437-91.2023.8.08.0020

RECORRENTE: REGINA CELIA LIMA ABREU

Advogado da RECORRENTE: GILBERTO CARDOSO DE MATOS - OAB/RJ 113.981

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Regina Célia Lima Abreu contra decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, fundamentado na aplicação do Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, que limita a aplicação automática do piso salarial nacional do magistério público da educação básica apenas ao vencimento inicial da carreira, salvo previsão expressa em legislação local. O Agravo Interno foi impugnado por contrarrazões do Recorrido, que alegou ausência de dialeticidade recursal e requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o Agravo Interno interposto pela Recorrente preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade recursal, mediante a impugnação específica e fundamentada dos motivos que embasaram a decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque, de forma específica e fundamentada, os motivos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Constatou-se que a Recorrente, nas razões do Agravo Interno, limitou-se a alegações genéricas e não apresentou argumentos concretos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que havia negado seguimento ao Recurso Especial à luz do Tema 911 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o seguimento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade.

A proibição de decisão surpresa (artig 10 do Código de Processo Civil) não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal, dispensando a necessidade de prévia manifestação da parte recorrente sobre a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente impugnação específica e fundamentada contra os motivos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A ausência de argumentação concreta e direcionada à motivação da decisão agravada caracteriza a deficiência na dialética recursal e justifica o não conhecimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "b"; Lei n° 11.738/2008, artigo 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.426.210/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911); Egrégio Superior Tribunal de Justiça RMS 60.604/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.08.2019, DJe 08.08.2019; Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.560.741/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000437-91.2023.8.08.0020

RECORRENTE: REGINA CELIA LIMA ABREU

Advogado da RECORRENTE: GILBERTO CARDOSO DE MATOS - OAB/RJ 113.981

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

VOTO

REGINA CELIA LIMA ABREU
interpôs
AGRAVO INTERNO

(id.
10678051
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
10181389
) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “b”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
à luz da Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Repetitivo nº 911
, no qual determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, ainda, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que
“a r. decisão ora agravada, que não deu provimento ao RESP monocraticamente, data máxima vênia, deve ser reformada pelo R. Colegiado deste órgão Especial, posto que a Legislação e o Tema supra informados foram violados, merecendo o RESP proposto ser reformado
”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id.
11206239
), suscitando a
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recurso
e, no
mérito
, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão objurgada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Recorrido suscita a Preliminar em destaque, pois, na sua compreensão, “
não foi cumprida pela Agravante, pois, em nenhum momento traz qualquer fundamento recursal no intuito de desconstituir as justificativas utilizadas na decisão agravada
”.

Consoante se demonstrará a seguir, nota-se que, de fato, a Recorrente não impugnou os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, de modo que se revela imperiosa o acolhimento da Preliminar em destaque.

Ao que se extrai dos autos, a Decisão objurgada, proferida por esta Vice-Presidência negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

REGINA CÉLIA LIMA ABREU
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
7796676
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
7417451
), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, manejado pela Recorrente, em desfavor do
MUNICIPIO DE GUACUI,
em

razão da
Sentença
de primeira instância, cujo decisum julgou improcedente a pretensão Autoral, sob o fundamento de que o reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado aos demais níveis de carreira, visto que inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso (11.738/2008).

O referido
Acórdão
está assim ementado, in verbis:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar de não conhecimento. Princípio da unirrecorribilidade. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO Desprovido.

1) A conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual.

2) O manejo de um recurso por qualquer dar partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante, até porque o princípio da unirrecorribilidade, como forma de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada.

3) O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF.

4) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

5) Em outras palavras, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário previsão legal nesse sentido.

6) Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério, não estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico.

7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000437-91.2023.8.08.0020, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de julgamento: 20 de fevereiro de 2024).

Irresignada, a Recorrente aduz, em suma, violação ao
artigo 2°, §§1º e 3º, da Lei Federal nº 11.738/2008
, ao
Tema 911, do Egrégio Tribunal de Justiça
, e, ainda, dissídio jurisprudencial.

Devidamente intimados, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento recursal com amparo no enunciado da
Súmula nº 7, do Superior Tribunal de Justiça.
(id.
7857959
).

Na espécie, o Órgão Fracionário, concluiu da seguinte forma a respeito do piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal n.º 11.738/2008:

Cinge-se a controvérsia em definir se a apelante, professora efetiva na rede pública municipal, possui direito ao reajuste vencimental de acordo com o piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal n.º 11.738/2008.

O magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o “[...] reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado aos demais níveis de carreira. Isso porque, inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso (11.738/2008).”

Não merece reparo a sentença impugnada.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI n.º 4167/DF, como subsegue:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. (...) (STF, Pleno, ADI 4167/DF rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27/04/2011).

Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “
a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Confira-se a íntegra da ementa de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Como se vê,
o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário

previsão legal nesse sentido
.

Ocorre que, no particular, como bem salientou o magistrado sentenciante, a Lei Municipal n.º 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí,
não
estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico.

A manutenção do julgamento de improcedência, nesse cenário, é medida que se impõe.

Em igual sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público.
2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. 3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.
5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006529-48.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 02/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de nulidade da Sentença: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada.
II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." III. Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; Apl 0000330-93.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julg. 10/08/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – DETERMINAÇÃO LEGAL – REFLEXOS EM VANTAGENS – NECESSIDADE DE LEI LOCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação acaso declinados os fundamentos suficientes ao acolhimento ou à rejeição da pretensão.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.
3. As condenações judiciais impostas a Fazenda Pública e referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. (TJES; Apl 0000328-26.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Julg. 18/04/2023)

Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela
Egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte
, restando evidenciado que o Acórdão objurgado está em consonância com a Tese Repetitiva firmada pelo Egrégio Superior de Justiça no julgamento do
REsp 1.426.210/RS (Tema 911)
, no qual
determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do
vencimento inicial
das carreiras
, ressaltando, ainda, que
não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
, in verbis:

TEMA 911:
Tese Firmada: A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal,
registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.
Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5.
Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional,
compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6.
Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7.
Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9.
Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(
STJ;
REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Especial interposto contra Acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, como na presente hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (
STJ
- RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior
, que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

In casu
, nota-se que a
Decisão
recorrida negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos da alínea “b”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, à luz da Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema de Recurso Repetitivo nº 911.

Na espécie, constata-se que a Recorrente, nas razões do Agravo Interno, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
a r. decisão ora agravada, que não deu provimento ao RESP monocraticamente, data máxima vênia, deve ser reformada pelo R. Colegiado deste órgão Especial, posto que a Legislação e o Tema supra informados foram violados, merecendo o RESP proposto ser reformado
”.

No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente genéricas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho o relator para NÃO CONHECER do agravo .

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.